Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-66.2019.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002316-66.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MECANICA DO VALTO LTDA - ME - CNPJ: 25.303.508/0001-90 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), MECANICA DO VALTO LTDA - ME - CNPJ: 25.303.508/0001-90 (APELANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CAPITALIZAÇÃ DE JUROS – VERIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – TEMA 572 – SISTEMA FINANCEIRO DE HABILITAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Não há que se falar em Juízo de Retratação, quando o julgado questionado não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O tema 572 do STJ engloba a impossibilidade de juros não lineares em financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964, o que não é caso.

Se a capitalização de juros é perceptível a “olho nu” se mostra desnecessária a realização de perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no id. 105121547, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, mantendo a sentença. Sem Embargos de Declaração contra o acordão.

A GENTILIN E BIAZON LTDA

interpôs Recurso Especial para que seja anulado o acordão e sentença, determinando a realização de instrução processual e que seja mantido os termos contratados essencialmente quanto a clausula contratual n. 3 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO e todos os seus itens e subitens.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame do acordão exarado no id. 105121547, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão de id. 105121547, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual deixo de exercer o juízo de retratação.

Para ilustrar, trago trecho da decisão mencionada:

“Sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega violação ao artigo 373, II, do CPC, sob a assertiva de que houve cerceamento de defesa diante da necessidade de produção de prova pericial no juízo de origem, para a revisão contratual, quando declarada a legalidade ou ilegalidade da capitalização de juros, nos contratos que utilizam a Tabela Price, conforme o presente caso.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (REsp nº 1.124.552/RS, Tema 572) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

“...A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial”. (g.n)

Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso”. (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015). (g.n)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:

“Não sendo útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cujo âmago resume-se à definição da legalidade (ou não) das cláusulas e práticas contratuais discutidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa”.

Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em possível desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que não é útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cuja discussão

se resume à definição da legalidade ou ilegalidade das cláusulas e práticas contratuais,

ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares. Assim, caso se verifique que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

Ante o exposto, diante de possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 572), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de conformidade - retratação -.

Por fim, considerando a existência de outras controvérsias não afetadas pela sistemática de precedentes qualificados, independentemente do resultado do juízo de admissibilidade, renove-se a conclusão....”.

Na decisão, a Vice-Presidente alega aparente desconformidade com o tema 572 do STJ que prevê a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares.

Todavia, o entendimento adotado pelo acordão é no sentido da desnecessidade de perícia técnica contábil para aferição da capitalização de juros durante a relação contratual, pois, a questão é vista a “olho nu”.

Da própria evolução das parcelas contratuais ressai nítida a presença da capitalização composta de juros em periodicidade anual, eis que, a cada ano, sucessivamente, a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros já acumulados até o período imediatamente precedente, ou seja, objetivamente, tem-se a incidência de juros sobre juros que foram transformados em capital.

Vale registrar que o entendimento que ampara a questão foi iniciado pelo pedido de vista do Des. João Ferreira Filho, nos autos da Apelação n. 100008-44.2019.8.11.0051, os quais foram julgados em conjunto; posteriormente, o entendimento foi adotado por mim, nos demais julgados.

Também, o
REsp. 1124552, trata de vedação desse encargo ao Sistema Financeiro de Habilitação, o que não é o caso.

Desse modo, tenho que não é o caso de confronto entre o acordão recorrido e o recurso paradigma (tema 572 do STJ), pelo qual deixo de exercer o juízo de retratação proposto.

Ante todo exposto, em juízo de retratação, fica mantido o acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021